Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708258-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: PAULO ANDERSON FERREIRA FERNANDES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, uma vez que em consulta aos autos originários há certidão da Oficiala de Justiça, lavrada em 12/3/2024, certificando que procedeu ao despejo em desfavor do agravado-réu, in verbis: “[...] PROCEDI AO DESPEJO em desfavor de Antonio Ferreira da Silva Junior. Certifico ainda, que a pedido do réu, seus bens foram encaminhados para CAVP Rua 10/12 Chac. 149 Casa 37.” (id. 189610697, autos originários). P. I. Brasília - DF, 15 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora